Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o-A, CPC. SENTENÇA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença a qual condenou os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 2.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. 1.1. A autora afirma que a alteração legislativa imposta pela Lei 14.365/22, regulou as hipóteses da apreciação equitativa, determinando deva o magistrado observar os valores da tabela da OAB ou o limite mínimo dos 10%, aplicando o que for maior. 1.2. Os réus apontam a impossibilidade de apreciação equitativa no caso, pois o proveito econômico não é inestimável e não foi considerado irrisório diante da atribuição de valor à causa.
2. No caso dos autos, o magistrado condenou os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 2.000,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. 2.1. A sentença acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 10.000,00, ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%), o valor obtido para os honorários é irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa.
3. Recente alteração legislativa, trazida pela Lei no 14.365/2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, prevendo que, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” 3.1. O dispositivo legal é aplicável às sentenças proferidas após a sua vigência, a partir da sua publicação ocorrida em 3/6/2022, como no caso dos autos.
4. Precedente: “(...) 4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo de aplicação obrigatória na espécie (...)” (07044669520228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2023).
5. Na data da prolação da sentença, em março de 2024, o valor da URH era de R$ 354,46 (https://oabdf.org.br/urh/), que, multiplicado por 25 chega ao valor de R$ 8.861,50. 5.1. Cabível a reforma da sentença a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), no valor R$ 8.861,50. Ressalvas do relator.
6. Recurso dos réus improvido. Recurso da autora provido.